Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por consumidor contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, voltado à suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível revogar a autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito defendido e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
5. Enquanto o fundamento da limitação legal dos descontos de empréstimos consignados é a impossibilidade de a autorização de débito em folha de pagamento ser revogada, a ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de haver a revogação a qualquer tempo.
6. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema n° 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva, para que o cancelamento somente seja possível caso o cliente declare que não reconhece a autorização, assim como é possível a revogação da autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da mencionada resolução.
7. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento provido. Unânime.
Teses de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 2. A autorização de desconto em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sendo abusiva a cláusula que impeça tal revogação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 1687828, 0717824-69.2022.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023.